Tribunal: TJDFT
Processo: 0738016-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738016-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS, WELINGTON SOARES DE SOUZA, VITOR DOS ANJOS CRUZ AGRAVADO: BIENSKY FERNANDES DE CASTRO URSULO, KARIN REINHEIMER DE CASTRO URSULO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WELINGTON SOARES DE SOUZA, ROSELI APARECIDA SALES DE BARROS SOARES e VITOR DOS ANJOS CRUZ, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação conhecimento no 0727500-88.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de denunciação da lide. Eis a decisão a agravada (ID 209975718 do processo de origem): “1. Recebo a emenda á reconvenção. Anotado. 2. No que se refere ao pedido de denunciação á lide, ressalto que, o contrato de corretagem, ou contrato de mediação, se encontra previsto nos artigos 722 a 729 do Código Civil. 2.1. Nesse caso, o corretor, busca a concretização do negócio para quem o contrata, na forma por este estabelecida. 2.2. No caso dos autos, o contrato em questão se refere a contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, ou seja, a corretora não integra o mencionado documento, portanto, não deve integrar a lide. 3. 3. Dito isso, indefiro o pedido de denunciação à lide requerido pelos réus. 4. Manifeste-se a parte reconvinte/autora, no prazo de 15 (quinze) dias, em contestação, sob pena de preclusão. ” Em suas razões recursais (ID 63881710), os agravantes alegam que os agravados e a corretora de imóveis Sra. Regina, pessoa que pretendem a denunciação à lide, promoveram a alteração do contrato de compra e venda acrescentado condição não pactuada. Sustentam que “Tal mudança foi feita à revelia dos vendedores e de seu Procurador, que, sem fazer revisão do escrito, assinou o documento em confiança principalmente à Sra. Regina, Corretora que já havia intermediado outra venda para seu pai, Sr. Berilo, que também depositava igual confiança na Sra. Regina por já ter lido várias vezes o documento em questão até a confecção final (ou o que se pensava ser) do mesmo; o Procurador, assim que recebeu o documento das mãos das Corretoras para assinatura, assim o procedeu sem dar mais nenhuma leitura no mesmo, sendo levado a erro de forma vil, POIS ASSINOU UM DOCUMENTO DIFERENTE DO QUE HAVIA SIDO AJUSTADO ANTERIORMENTE COM SEU PAI E O VENDEDOR”. Asseveram que “a Sra. Regina Kanashiro está sendo denunciada à lide na qualidade de Testemunha Instrumentária que foi ao assinar o Contrato de Compra e Venda, posto que, ao corroborar com a fraude já explanada, colocou-se na qualidade de corresponsável pelos danos causados aos adquirentes de boa-fé”. Defendem a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, haja vista que o prosseguimento do processo sem a inclusão da Sra. Regina como denunciada traz prejuízos à elucidação dos fatos. Requerem “seja reconhecido o presente agravo e provido em seu mérito, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade, sendo a decisão interlocutória guerreada reformada para que seja modificada a decisão interlocutória da MM Juíza a quo no sentido de negar a denunciação à lide da Sra. Regina Kanashiro, tendo como consequência a confirmação do instituto e a participação ativa da denunciada no processo originário e na reconvenção proposta”. Preparo ao ID 63881713. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, denota-se que a pretensão dos recorrentes consiste na denunciação da lide, para que terceira pessoa, por eles indicada como envolvida na adulteração de cláusulas contratuais do negócio jurídico de compra e venda entre as partes venha integrar o polo passivo da demanda. A denunciação da lide encontra previsão no art. 125, do CPC, que assim dispõe: “Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes: I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. § 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.” Com efeito, verifica-se que o fundamento lançado pelos agravantes é de que “a Sra. Regina Kanashiro está sendo denunciada à lide na qualidade de Testemunha Instrumentária que foi ao assinar o Contrato de Compra e Venda, posto que, ao corroborar com a fraude já explanada, colocou-se na qualidade de corresponsável pelos danos causados aos adquirentes de boa-fé” Da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, como bem anotado pelo d. Juízo a quo, a hipótese apresentada pelos recorrentes não se subsomem a qualquer uma daqueles previstas no art. 125, do CPC. Com efeito, o fato de a Sra. Regina ter figurado como testemunha no contrato de compra e venda entre as partes não a torna obrigada pelas responsabilidades previstas nas cláusulas contratuais. Observe que, para que haja denunciação é necessário que o denunciado esteja obrigado por lei ou por contrato a indenizar aquele que for vencido em processo, o que, em um juízo de prelibação incipiente, em tese, não se mostra presente no caso. Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias, mas num juízo de cognição sumária não se verifica probabilidade de provimento do recurso, requisito este cumulativo e imprescindível ao deferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado. Logo, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator